Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1003832-12.2021.8.11.0000
Embargante: JANAILZA TAVEIRA LEITE
Embargado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANAILZA TAVEIRA LEITE, face a decisão id. 81435966 que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003832-12.2021.8.11.0000, por extemporâneo.
Insurge-se a Embargante (id. 8062466) ao fundamento de que, na intimação realizada no Diário de Justiça eletrônico no 10912, não constou o nome do advogado que representa a Recorrente.
Assevera que, a intimação pessoal da Embargante veio a ocorrer somente em 15/02/2021, com a colação do mandado aos autos de origem, em 29/03/2021.
Argumenta que, inobstante não tenha acostado aos autos do recurso o comprovante da intimação, os documentos colacionados em sede de embargos evidenciam a tempestividade do Agravo.
Com base nestes argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, reconhecendo-se a tempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Entretanto, de fato, verifica-se a existência de erro material na decisão embargada, tendo em vista que, a informação de expediente equivocada inserida pela Secretaria do Juízo a quo, somada à ausência de comprovação ou qualquer delineamento da parte sobre a tempestividade do recurso, acabaram por induzir este Juízo em erro.
Consta no sistema, que a Embargante tomou ciência da decisão agravada por meio do diário eletrônico de 04/02/2021, registrando ciência em 08/02/2021, e que considerando o prazo de quinze dias para interpor recurso, a manifestação deveria ocorrer até 04/03/2021, ao passo que, o Agravo de Instrumento foi protocolado tão somente em 08/03/2021.
Entretanto, a intimação no diário eletrônico era direcionada tão somente à parte autora, de modo que, considera-se intimada a Agravante, somente após a juntada do mandado de citação, cumprido em 15/02/2021 e colacionado ao feito tão somente em 29/03/2021. Assim, forçoso reconhecer a tempestividade do recurso, interposto em 08/03/2021.
Feitas estas considerações, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para correção de erro material, com o consequente reconhecimento da tempestividade do Agravo de Instrumento.
Passo então à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Corte Superior, desnecessária se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade; evidenciada no caso concreto.
No caso em tela, depreende-se que, a Agravante, na qualidade de Prefeita Municipal, homologou procedimento licitatório, adjudicando contrato para a confecção de 31 pontes, à pessoa jurídica cujo capital social de cinquenta mil reais, não permitia assumir contratos na ordem de dois milhões de reais.
De mesmo modo, a chefe do Executivo Municipal fora a responsável por nomear servidora para a fiscalização dos contratos, no caso, a Sra. Thayane Ramos Botelho, chefe de gabinete da Prefeita, que não cumpriu com o devido zelo o múnus que lhe foi incumbido.
Ademais, ao que parece, ciente da subempreita realizada pela vencedora do certame, a Alcaide nada fez para sanar a irregularidade.
Por fim, a Recorrente autorizou pagamentos antecipados aos sócios da empresa vencedora no certame, antes mesmo de recebimento da obra, pontes estas em que foram constatadas a utilização de material inferior ao previsto em contrato, fato que ocasionou prejuízos ao erário na ordem de oitocentos e noventa e nove mil reais.
Assim, a Agravante se descurou de seu dever de agir de modo diligente no que tange à utilização de recursos públicos.
Destarte, ante a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens a abranger o valor do efetivo prejuízo causado ao erário.
Como se sabe, no que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial eventualmente obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que, tal entendimento representa a aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.
Posto isso, tendo em vista que a decisão objurgada determinou, primeiramente, que a constrição deve recair sobre bens imóveis e móveis, consignando que, somente na hipótese de não localização de patrimônio suficiente seria posteriormente determinado eventual bloqueio de valores, não vislumbro fundamento apto ao sobrestamento da decisão agravada.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).
Posto isso, tendo em vista que o decreto de indisponibilidade de bens recai estritamente somente sobre o valor do possível dano ao erário, comparando-se a utilização de madeira inferior em relação ao material previsto no contrato, de rigor a manutenção da determinação de constrição, nos moldes em que proferida.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para corrigir erro material, conhecer do Agravo de Instrumento e indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator